Tribunal: STF
Processo: AI 818095
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Exame médico. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.